Tribunal: STF
Processo: ADPF 863
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
O Código de Processo Civil estabeleceu como norma fundamental do sistema a adoção de métodos consensuais de solução de conflitos, podendo implementar-se a conciliação ou a mediação em qualquer fase do processo ou até mesmo após o encerramento da marcha processual.  



    Esse novo paradigma tem por objetivo viabilizar desfechos mais adequados aos interesses das partes, aumentando o grau de satisfação dos envolvidos e elevando o índice de cumprimento das obrigações estabelecidas em acordo.  



    Atento às peculiaridades do caso em exame, bem como à solicitação das partes envolvidas, designo sessão de conciliação para o dia 24 de outubro de 2023, às 15 horas (horário de Brasília), em formato híbrido, com apoio do Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Resolução n. 790/2022.  



    Informo que, atuará como conciliadora, a juíza auxiliar deste Ministro. As informações de acesso à audiência serão enviadas aos endereços eletrônicos a serem fornecidos pelas partes e interessados. 



    Nesse sentido, para a boa organização dos trabalhos, esclareço que as partes e interessados deverão indicar os representantes que se manifestarão na audiência com amplos poderes para transigir, mediante prévia inscrição a ser realizada no Gabinete, por meio do endereço eletrônico “audiencia.mcz@stf.jus.br”, até o dia 20 de outubro de 2023.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator